Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.934,99), rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento em necessidade de dilação probatória para apurar as alegações de excesso de execução e de inexigibilidade do título.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução, baseadas em prova pré-constituída, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, ou se demanda a via própria dos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é meio restrito de defesa, destinado à análise de matérias de ordem pública ou que dispensam dilação probatória, não se prestando para discussão de matérias que requerem produção de provas, como alegações de excesso de execução e inexigibilidade do título com base em fatos controvertidos.
4. A verificação do valor efetivamente contratado, dos pagamentos realizados e da prática de juros abusivos exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de análise da matéria na via da exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 917, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888936, 0702307-74.2023.8.07.9000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 04.07.2024, DJe 29.07.2024; TJDFT, Acórdão 1861289, 0744747-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 09.05.2024, DJe 03.06.2024; TJDFT, Acórdão 1833914, 0737496-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 14.03.2024, DJe 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 01.02.2024, DJe 21.02.2024.